Tribunal: TJES
Processo: 5000905-77.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000905-77.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO EUFRASIO FERREIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATO DIGITAL APÓCRIFO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ERESP 1.413.542/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MARCO TEMPORAL EM 30/03/2021. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, declarou inexistentes contratos de empréstimo pessoal impugnados por fraude, determinou a cessação dos descontos em conta poupança, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A instituição financeira alegou cerceamento de defesa, validade da contratação digital, impossibilidade de repetição em dobro e necessidade de compensação de valor creditado (R$ 586,62). O autor pleiteou a majoração dos danos morais para R$ 30.000,00 e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e se a contratação digital restou validamente comprovada; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro e qual o marco temporal aplicável, à luz do EREsp 1.413.542/RS; (iii) determinar se é possível a compensação do valor creditado ao consumidor; e (iv) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova e aprecia livremente os elementos constantes dos autos (art. 371 do CPC), inexistindo cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, declara-se satisfeita com a prova documental produzida.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo cabível a inversão do ônus da prova, de modo que incumbe à instituição financeira comprovar sua regularidade e autenticidade da contratação, inclusive quanto à assinatura ou validação digital, nos termos do art. 373, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

5. A ausência de assinatura física ou eletrônica auditável, bem como de registros técnicos mínimos (IP, geolocalização, biometria ou carimbo de tempo), impede o reconhecimento da regular manifestação de vontade, impondo a declaração de inexistência do negócio jurídico.

6. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida em dobro quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa, conforme tese fixada no EREsp 1.413.542/RS.

7. Em razão da modulação de efeitos promovida pelo STJ, a devolução em dobro aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, devendo as anteriores serem restituídas de forma simples.

8. Declarada a inexistência do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, sendo cabível a compensação do valor comprovadamente creditado ao consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

9. Descontos indevidos por aproximadamente cinco anos em conta poupança, no montante superior a vinte mil reais, caracterizam dano moral in re ipsa, por violação à dignidade do consumidor e à natureza alimentar dos valores subtraídos.

10. A majoração da indenização para R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógico-punitiva da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado pelo consumidor, inclusive quando celebrado por meio digital.

2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida em dobro quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa, observada a modulação temporal fixada no EREsp 1.413.542/RS.

3. A modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS impõe restituição simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores.

4. Declarada a inexistência do contrato, admite-se a compensação de valores comprovadamente creditados ao consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

5. O desconto indevido prolongado em verba de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa e autoriza a majoração do quantum indenizatório quando fixado em valor irrisório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, 42, parágrafo único; CPC, arts. 371, 373, II, 429, II, 927, § 3º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 13.12.2023; TJES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 05.10.2023; TJES, Apelação Cível 011190053436, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 09.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(apelante principal) e
JOÃO EUFRASIO FERREIRA
(apelante adesivo), contra a r. sentença de ID 55927216, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, julgou procedentes os pedidos autorais para:
a)
declarar a inexistência dos débitos e contratos objeto da lide;
b)
determinar a cessação dos descontos;
c)
condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 46.946,08); e
d)
condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 18196556), a instituição financeira apelante sustenta, em síntese:
(i)
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento contrário às provas;
(ii)
a validade da contratação realizada por meio digital;
(iii)
que houve a efetiva disponibilização do crédito na conta do autor no valor de R$ 586,62;
(iv)
a inexistência de danos morais e materiais, pugnando subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório caso mantida a condenação;
(v)
a impossibilidade de repetição em dobro do indébito ante a ausência de má-fé; e
(vi)
a necessidade de devolução/compensação do valor creditado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por sua vez, o autor interpôs Recurso Adesivo (ID 18196561), pugnando pela
(i)
majoração dos danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), alegando que o valor fixado é irrisório frente aos 5 anos de descontos indevidos; e
(ii)
majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ID 18196565 e 18196560), pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(apelante principal) e
JOÃO EUFRASIO FERREIRA
(apelante adesivo), contra a r. sentença de ID 55927216, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, julgou procedentes os pedidos autorais para:
a)
declarar a inexistência dos débitos e contratos objeto da lide;
b)
determinar a cessação dos descontos;
c)
condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 46.946,08); e
d)
condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 18196556), a instituição financeira apelante sustenta, em síntese:
(i)
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento contrário às provas;
(ii)
a validade da contratação realizada por meio digital;
(iii)
que houve a efetiva disponibilização do crédito na conta do autor no valor de R$ 586,62;
(iv)
a inexistência de danos morais e materiais, pugnando subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório caso mantida a condenação;
(v)
a impossibilidade de repetição em dobro do indébito ante a ausência de má-fé; e
(vi)
a necessidade de devolução/compensação do valor creditado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por sua vez, o autor interpôs Recurso Adesivo (ID 18196561), pugnando pela
(i)
majoração dos danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), alegando que o valor fixado é irrisório frente aos 5 anos de descontos indevidos; e
(ii)
majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ID 18196565 e 18196560), pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise conjunta das razões.

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A instituição financeira apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que a sentença foi proferida de forma contrária às provas dos autos, uma vez que teria anexado documentos comprobatórios da contratação que foram desconsiderados pelo juízo a quo.

Sem razão a recorrente.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema da persuasão racional ou livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), segundo o qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe apreciar livremente os elementos constantes dos autos, desde que fundamente as razões de seu convencimento.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular analisou detidamente a documentação acostada pela defesa, concluindo, todavia, pela sua insuficiência para comprovar a regularidade da contratação; o simples fato de o julgamento ter sido contrário aos interesses da parte ou à sua interpretação do acervo probatório não configura cerceamento de defesa, mas sim regular exercício da jurisdição.

Ademais, compulsando os autos, nota-se que, intimada para especificar provas na fase de saneamento (ID 18196551), a própria apelante manifestou-se no sentido de que “
desincumbiu do seu ônus à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil, tendo demonstrado através dos documentos já apresentados
” a validade do negócio (ID 18196552),
e deliberadamente deixou de requerer a produção de provas adicionais, como testemunhal ou pericial
.

Portanto, não houve obstáculo à produção de prova, mas sim a valoração judicial de que a prova documental produzida era precária, matéria esta que se confunde com o mérito e será analisada oportunamente.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – DO MÉRITO

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, ajuizada por JOÃO EUFRASIO FERREIRA em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que foi surpreendida com descontos sucessivos em sua conta poupança, a título de “débito automático” em favor da Crefisa, os quais perduraram por cerca de cinco anos, totalizando o montante de R$ 23.474,54 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Afirma desconhecer a contratação e que as cobranças impactaram verba de natureza alimentar.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos, condenar a ré à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00.

A controvérsia trazida a essa instância consiste em verificar: a validade da contratação impugnada ante a ausência de assinatura ou prova digital auditável, o cabimento da repetição em dobro, a necessidade de compensação do valor creditado na conta do autor, e a adequação do
quantum
indenizatório por danos morais.

Pois bem.

De plano, registro que a relação jurídica em análise é eminentemente consumerista, o que foi, inclusive, reconhecido pelo juízo de origem na própria sentença recorrida. Este entendimento é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 297, que estabelece que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Tal fato foi reconhecido pelo Juízo de origem, que inclusive determinou a inversão do ônus da prova em decisão saneadora (ID 18196551), ante a hipossuficiência do autor e a verossimilhança de suas alegações. Assim, recaiu sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Destarte, adianto que, compulsando detidamente os autos e a prova documental produzida, verifico que a instituição financeira (apelante principal) não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Explico.

A Crefisa defende a regularidade da contratação via meio digital, alegando adotar “
rigorosos mecanismos de segurança para validar a operação, incluindo: (i) conferência da titularidade do número de telefone informado; (ii) verificação de vínculos do número telefônico a outros CPFs para prevenção de fraudes; (iii) envio de link para captura de foto e validação de identidade por ferramenta específica; e (iv) confirmação de dados cadastrais por meio de contato telefônico
”.

Contudo, verifica-se que a apelante não juntou prova da efetivação de tal protocolo, e que o Contrato de Empréstimo Pessoal acostado aos autos em ID 18196546
não possui qualquer assinatura física ou eletrônica, tampouco registros de geolocalização, biometria facial tipo “selfie”, endereço IP, carimbo de tempo (timestamp) ou do dispositivo utilizado
. Não há nenhuma demonstração inequívoca, pois, da efetiva celebração do contrato por vontade do cliente,

especialmente tendo em vista que o autor nega tê-lo realizado.

O Tema Repetitivo 1.061 do STJ reforça este entendimento, determinando que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”, o que não ocorreu no caso dos autos.

Igualmente, a apelante sustenta que o contrato em questão trata-se, em realidade, da renegociação de um empréstimo já existente em nome do autor, porém não traz aos autos provas da celebração deste suposto contrato anterior. Cumpre reiterar, pois, que trazer aos autos os instrumentos contratuais completos e válidos, bem como a cadeia de operações anteriores, era diligência que estava ao pleno alcance da instituição financeira, detentora do monopólio das informações sistêmicas e da absoluta aptidão técnica e documental para produzir tal prova.

Dessa forma, inexistindo prova da regular manifestação de vontade, o reconhecimento da inexistência dos negócios jurídicos é medida que se impõe. Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal (destaquei):

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se
ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge,
nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ, situação não observada no feito
. IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Dec/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDORA QUE NÃO REQUEREU PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos do entendimento sumulado do C. STJ, as disposições do CDC se aplicam às instituições bancárias. II – Não tendo o consumidor manifestado sua vontade na contratação, em virtude do reconhecimento da falsidade da assinatura aposta no contrato, não há que se falar em produção de efeitos do referido negócio jurídico e, portanto, não suscetível este à prescrição ou decadência. Prejudiciais rejeitadas.
III – Consoante decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1061, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário,
cabe à instituição financeira que o acostou nos autos provar
sua autenticidade. IV –
Invertido o ônus da prova em decisão saneadora e não demonstrada pela fornecedora a validade da pactuação, de rigor o reconhecimento da nulidade da assinatura impugnada pelo consumidor
. V – A falsidade da assinatura aposta no contrato torna inexistente o negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade, devendo as partes serem restituídas ao status quo ante.
VI – É admitida a compensação entre os créditos e débitos decorrentes do contrato reputado inexistente por ausência de requisito essencial. VII – O desconto indevido em verba previdenciária caracteriza danos morais indenizáveis dado o caráter alimentar desta. VIII – A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas. IX – Recurso conhecido, rejeitadas as prejudiciais e improvido. (TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2023)

No que concerne à repetição do indébito, a controvérsia cinge-se a definir se a devolução dos valores descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro. Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar a matéria no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, superou a necessidade de comprovação de má-fé (elemento subjetivo), passando a adotar o critério da boa-fé objetiva. Confira-se os seguintes trechos da ementa do julgado paradigma (destaquei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. [...] 3. Em seu judicioso Voto, a eminente Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, lúcida e brilhante como sempre, consignou que o entendimento das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado do STJ é o de que "a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor". Destacou que os arestos indicados como paradigmas "firmam ser suficiente para que haja a devolução em dobro do indébito a verificação da culpa." 4. A solução do dissídio, como antevê a eminente Relatora, pressupõe seja definido o que se deve entender, no art. 42, parágrafo único, pelo termo "engano justificável".
Observa ela, corretamente, que "a conclusão de que a expressão 'salvo hipótese de engano justificável' significa 'comprovação de má-fé do credor' diminui o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo" (grifo acrescentado).
Dessa forma, dá provimento aos Embargos de Divergência, pois,
"ao contrário do que restou consignado no acórdão embargado, não é necessária a comprovação da má-fé do credor, basta a culpa."
5. Por não haver óbices processuais, irreparável a compreensão da eminente Relatoria original quanto ao conhecimento do recurso. [...] O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável.
Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva.
11. Na hipótese dos autos, necessário, para fins de parcial modulação temporal de efeitos, fazer distinção entre contratos de serviços públicos e contratos estritamente privados, sem intervenção do Estado ou de concessionárias. REPOSICIONAMENTO PESSOAL DO RELATOR PARA O ACÓRDÃO SOBRE A MATÉRIA 12. Ao apresentar a tese a seguir exposta, esclarece-se que o Relator para o acórdão reposiciona-se a respeito dos critérios do parágrafo único do art. 42 do CDC, de modo a reconhecer que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. É adotada, pois, a posição que se formou na Corte Especial, lastreada no princípio da boa-fé objetiva e consequente descasamento de elemento volitivo, consoante Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão e manifestações apresentadas pelos eminentes Pares, na esteira de intensos e ricos debates nas várias sessões em que o tema foi analisado. Realça-se, quanto a esses últimos, trecho do Voto do Ministro Og Fernandes: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". [...] CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS [...] 21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.
RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança. 23. Registram-se trechos dos Votos proferidos que contribuíram diretamente ou serviram de inspiração para a posição aqui adotada (grifos acrescentados): 23.1. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: "
O requisito da comprovação da má-fé não consta do art. 42, parágrafo único, do CDC, nem em qualquer outro dispositivo da legislação consumerista. A parte final da mencionada regra - 'salvo hipótese de engano justificável' - não pode ser compreendida como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor."
23.2. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: "Os requisitos legais para a repetição em dobro na relação de consumo são a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a inexistência de engano justificável do fornecedor.
A exigência de indícios mínimos de má-fé objetiva do fornecedor é requisito não previsto na lei e, a toda evidência, prejudica a parte frágil da relação."
23.3. MINISTRO OG FERNANDES: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." 23.4. MINISTRO RAUL ARAÚJO: "Para a aplicação da sanção civil prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva para justificar a reprimenda civil de imposição da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente." 23.5. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: "O código consumerista introduziu novidade no ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar a concepção objetiva do abuso do direito, que se traduz em uma cláusula geral de proteção da lealdade e da confiança nas relações jurídicas, prescindindo da verificação da intenção do agente - dolo ou culpa - para caracterização de uma conduta como abusiva (...) Não há que se perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável." 24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo,
fica assim definida a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
[...] 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Como se vê, a tese firmada estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o novo entendimento seria aplicado apenas às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão, ocorrida em 30 de março de 2021.

No caso dos autos, as cobranças indevidas se iniciaram em janeiro de 2018. Desse modo,
para os descontos realizados até 29/03/2021, a restituição deve ocorrer na forma simples,
em observância à modulação do STJ, que exigia a prova inequívoca de má-fé para o período anterior, fato de difícil constatação objetiva no rito adotado. Por outro lado,
para os descontos efetuados a partir de 30/03/2021, impõe-se a restituição em dobro,
uma vez que a subtração de mais de vinte mil reais de uma conta poupança com base em instrumento apócrifo constitui clara violação à boa-fé objetiva.

Sendo assim, quanto à repetição do indébito, assiste razão parcial à instituição financeira, tão somente quanto à observância do marco temporal acima descrito.

Além disso, assiste razão à instituição financeira no que tange à compensação de valores, uma vez que, tendo em vista a declaração de nulidade do contrato, deve haver o retorno das partes ao
status quo ante.

Assim, como o banco comprovou que efetivamente depositou a quantia de R$ 586,62 na conta do autor em 08/11/2018 via TED (ID 28938311), este valor deve ser abatido do montante total da condenação, devidamente corrigido, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do consumidor.

Na oportunidade, registro que, em que pese a instituição financeira somente ter ventilado este pedido em sede de apelação, a inovação recursal não impede a apreciação da matéria, uma vez que a vedação ao enriquecimento sem causa é matéria de ordem pública

(art. 884 do Código Civil), cognoscível a qualquer tempo, e decorrência lógica do retorno das partes ao
status quo ante
.

Por fim, no que tange aos danos morais, objeto do recurso adesivo do autor e do apelo principal, entendo que estes restaram configurados. Os descontos indevidos perpetrados por cinco anos em conta poupança privaram o consumidor de parte substancial de seus recursos financeiros de natureza alimentar, tendo em vista o desconto total de R$ 23.474,54 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Tal situação extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico, violando a dignidade da consumidora e configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

A respeito, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser sopesadas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. Outrossim, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) se revela modesto e não atende plenamente às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica da condenação.

Desse modo, entendo ser devida a
majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que se alinha aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Egrégia Câmara em casos de abusividade prolongada, reparando o constrangimento suportado pelo autor sem configurar enriquecimento ilícito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, rejeito a preliminar e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de:
a)
determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples para os descontos efetuados até 29/03/2021, e em dobro para as parcelas debitadas a partir de 30/03/2021; e
b)
autorizar a compensação do valor de R$ 586,62 (quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), comprovadamente creditado na conta do autor, com o montante da condenação por danos materiais, devendo ambos os valores serem atualizados pelos mesmos índices de correção.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Adesiva interposto por
JOÃO EUFRASIO FERREIRA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para majorar o valor da indenização de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, eis que a autora decaiu de parte mínima do pedido, deixando de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, devido ao parcial provimento de ambos os recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar